Tribunal: TJES
Processo: 0023477-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023477-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.

RECURSOS IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023477-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 03h51mins, na Rua Constante Sodré (próximo à Padaria Expressa), bairro Praia do Canto, Vitória/ES, o denunciado WILDER, acima qualificado, em concurso e desígnio de ações com a pessoa identificada pela alcunha de 'FERRUGEM', a bordo do veículo tipo MOTOCICLETA, marca SHINERAY, cor VERMELHA, com emprego de um SIMULACRO DE ARMA DE FOGO e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram e renderam as vítimas ALICE VIÇOSI DA SILVA, RAFAELA FERREIRA BELTRÃO, OLGA FERNANDEZ PASSONI DE OLIVEIRA NETTO e SAMARA SANT'ANNA, anunciado tratar-se de um ASSALTO, tendo sido roubado da vítima SAMARA SANT'ANNA, um (01) aparelho celular, marca APPLE, modelo IPHONE 6, para logo em seguida empreender fuga, sendo que durante a fuga, o veículo em que estava o denunciado e seu comparsa vieram a colidir com outro veículo, tendo o denunciado WILDER caído ao chão e sido preso, conforme BU de fls. 33/37.

Consta da prova indiciária existente no IP em anexo, que no dia dos fatos, as vítimas ALICE, RAFAELA, OLGES e SAMARA, com idades entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, estavam na Rua Constante Sodré, paradas próximo à Padaria Expressa, bairro Praia do Canto, no município de Vitória/ES, esperando um veículo de aplicativo UBER vir buscá-las.

Consta que, enquanto esperavam, o denunciado WILDER e seu comparsa 'FERRUGEM', a bordo de um veículo tipo MOTOCICLETA, marca SHINERAY, cor VERMELHA, se aproximaram das vítimas ALICE, RAFAELA, OLGA e SAMARA, sendo que tal aproximação foi percebida pela vítima RAFAELA, prevendo que se tratava de uma assalto, teria a mesma corrida para o interior do edifício localizado próximo ao local que estavam, para se proteger.

Consta que era o denunciado WILDER quem conduzia o veículo suso mencionado, tendo em sua garupa a pessoa identificada apenas pela alcunha de FERRUGEM e, ao se aproximarem das vítimas ALICE, OLGA e SAMARA, a pessoa de FERRUGEM, fazendo uso de um SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, anunciaram o assalto e renderam as vítimas ALICE, OLGA e SAMARA.

Consta que, a pessoa de 'FERRUGEM', desceu da garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado WILDER e se aproximou das vítimas ALICE, OLGA e SAMARA e, portando um SIMULACRO de ARMA DE FOGO, rendeu as mesmas, tendo anunciado tratar-se de um ASSALTO, passando a exigir que as mesmas entregassem seus aparelhos celulares.

Consta que, o indivíduo identificado como 'FERRUGEM' ainda revistou a vítima OLGA, oportunidade em que a referida disso que não tinha nenhum celular em seu poder e, em seguida, temendo por suas vidas, a vítima SAMARA entregou seu aparelho de telefonia celular, marca APPLE, modelo IPHONE 6, à pessoa de FERRUGEM, enquanto que o denunciado WILDER ficou na motocicleta dando cobertura à ação de seu comparsa.

Consta que, de posse da 'res furtiva', o indivíduo identificado como 'FERRUGEM', retornou ao veículo MOTOCICLETA em que estava o denunciado WILDER, tendo ambos empreendido fuga.

Consta que, ao se evadirem do local, o denunciado WILDER conduziu a MOTOCICLETA em alta velocidade, pela contra mão de direção e, ao sair da calçada em que abordaram as vítimas suso mencionadas, veio a colidir com o veículo chamado pelo aplicativo UBER para buscar as vítimas, que era conduzido pelo motorista ÉDIPO MAIA DE OLIVEIRA.

Consta que, no momento da colisão, o denunciado WILDER caiu da MOTOCICLETA e ficou no chão, juntamente com o aparelho celular roubado e o SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, tendo o indivíduo identificado como 'FERRUGEM' rapidamente empreendido fuga correndo para local desconhecido, deixando o denunciado WILDER para trás.

Consta que populares que estavam próximo ao local dos fatos, bem como as vítimas suso mencionadas, informaram à testemunha ÉDIPO, motorista de aplicativo UBER, teve seu veículo colidido pela motocicleta conduzida pelo denunciado WILDER, que o denunciado tinha cometido um ROUBO, razão pela qual o motorista ÉDIPO saiu de seu veículo e imobilizou o denunciado WILDER até a chegada dos policiais militares, tendo sido apreendidos o aparelho celular da vítima SAMARA e um simulacro de arma de fogo modelo PISTOLA, de cor PRETA.

Consta que, as vítimas ALICE, OLGA, RAFAELA e SAMARA, fizeram o reconhecimento do denunciado WILDER, tendo o reconhecido, sem sombra de dúvidas como autor do delito, que conduzia a MOTOCICLETA no momento do roubo.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado WILDER, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o APFD, bem como AUTO DE RECONHECIMENTO, AUTO DE APREENSÃO e de RESTITUIÇÃO (fls. 28-31, 23 e 24, respectivamente).

Insta frisar que, quando adolescente o denunciado WILDER cometeu ato infracional análogo a crime, conforme fls. 40 e 77. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses veiculadas em sede de razões de apelação.

A defesa de Wilder pugna pela fixação da pena-base aquém do mínimo previsto em lei, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que a magistrada de primeira instância fixou a pena-base do apelante no mínimo previsto em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa não é possível a utilização das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa para levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, por expressa vedação da Súmula 231 do STJ.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.